Tribunal: CARF
Processo: 10845.901603/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.901603/2018-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.594 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
CN AUTO COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade da RFB de origem, considerando a DCTF
retificadora, se manifeste de forma conclusiva sobre a existência do crédito tributário postulado,
podendo ser considerados, ainda, quaisquer elementos de prova que a fiscalização julgar
necessários, inclusive os documentos acostados aos autos em sede de Recurso Voluntário. A
recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, sendo-lhe oportunizado o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-
002.589, de 23 de novembro de 2022, prolatada no julgamento do processo 10845.900955/2018-
18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Pedido Eletrônico de Restituição – PER relativo a pagamento a maior
de contribuição para o Cofins não cumulativa (código 5856) efetuado por meio de DARF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.901603/2018-80
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.901603/2018-80

A análise do pedido foi feita de forma eletrônica e resultou na emissão (eletrônica)
de Despacho Decisório da DRF/Santos, onde o pedido de restituição foi indeferido sob o
fundamento de que o DARF apontado como origem do crédito já havia sido integralmente
utilizado para pagamento de débitos da contribuição para o Cofins não cumulativa do período de
apuração de dezembro de 2012, não havendo, portanto, qualquer crédito para a restituição
solicitada.
Contra esse Despacho Decisório foi apresentada, de forma tempestiva,
Manifestação de Inconformidade, sustentando: (a) que foi realizado recolhimento, por meio de
DARF, para pagamento da contribuição para o COFINS referente a período de apuração anterior
(código de receita 6912); (b) que, posteriormente, foi constatado pagamento a maior; (c) que foi
retificada a DCTF relativa ao período de apuração, fazendo constar o pagamento feito via DARF
e o débito da contribuição para o COFINS não cumulativa em valor menor, de acordo com a
apuração refeita; (d) que, feita a retificação da DCTF, restou declarado o crédito que foi objeto
do PER; (e) que a DCTF retificadora caiu em “malha fiscal”, por inconsistências relativas aos
débitos retificados, e que por isso não foi processada; (f) que a contribuição para o COFINS não
cumulativa apurada no mês a que se refere a DCTF foi integralmente paga pelo DARF aqui
discutido, tendo sido solicitada a restituição do saldo remanescente; (g) que as orientações
contidas no Parecer Normativo Cosit no 2/2015 comprovam a improcedência do Despacho
Decisório; (h) que o débito está corretamente declarado no Dacon; e (i) que promoveu a
retificação da DCTF antes do envio do PER. Junto com a Manifestação de Inconformidade,
foram juntados ao processo a DCTF original, a DCTF retificadora e o Dacon retificador, entre
outros documentos.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da Manifestação de Inconformidade e de manutenção dos termos do Despacho Decisório da
DRF/Santos, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que nos termos do § 1o do art. 147 do
CTN, a retificação de declaração por iniciativa do declarante, quando vise a reduzir ou excluir
tributo, somente é permitida mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento; (b) que não é porque houve a retificação da DCTF que existe direito ao
crédito; (c) que devem ser analisadas as provas para se verificar se houve erro material na
elaboração da DCTF; (d) que a consulta aos sistemas da RFB confirmam que a interessada
efetuou, anteriormente à emissão do Despacho Decisório, a retificação do débito declarado na
DCTF original, bem como a retificação do respectivo Dacon, para fazer constar a existência do
crédito solicitado no PER; (e) que a DCTF, embora necessária, por si só não faz prova do direito
creditório alegado; (f) que a retificação dos valores anteriormente confessados condiciona-se à
apresentação de documentos, hábeis e idôneos, aptos a comprovar as alterações efetuadas; (g)
que a manifestante não trouxe aos autos quaisquer provas que pudessem corroborar os novos
valores apurados na DCTF retificadora, limitando-se a apresentar cópias de documentos que já
eram de conhecimento da autoridade administrativa; (h) que apesar de o Dacon retificador
corroborar as alegações da interessada, isoladamente não é hábil para comprovar, de forma
cabal, a existência do indébito tributário alegado, uma vez que somente realiza a demonstração
da apuração das contribuições e não possui força probatória dos documentos e da escrituração
contábil da empresa; (i) que, em que pesem as orientações contidas no Parecer Normativo no
02/2015, como não houve a demonstração inequívoca do indébito tributário, não é possível
reconhecer o direito alegado; (j) que o ônus da prova, no presente caso, cabe à contribuinte; e (k)
que as provas documentais devem ser disponibilizadas pelo sujeito passivo juntamente com sua
defesa, precluindo o direto de fazê-lo em outro momento, salvo exceções.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.901603/2018-80

Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário,
argumentando, em síntese, que: (a) o recurso é tempestivo; (b) é obrigada a apurar e recolher, em
razão das atividades que desenvolve, contribuição para o COFINS não cumulativa; (c) realizou
recolhimento por DARF referente a período anterior; (d) ao revisar sua contabilidade, constatou
que realizou pagamento a maior do DARF em questão, e por isso retificou o Dacon e a DCTF,
conforme apuração refeita; (e) após as retificações, solicitou o PER; (f) a DCTF retificadora caiu
em “malha fiscal”; (g) analisando-se o PER, juntamente com a DCTF e o Dacon retificadores,
verifica-se a correição do procedimento adotado; (h) a contribuição para o COFINS não
cumulativa apurada no mês a que se refere a DCTF foi integralmente paga pelo DARF aqui
discutido, tendo sido solicitada a restituição do saldo remanescente; (i) tendo havido voto
divergente no Acórdão recorrido, que dava provimento à Manifestação de Inconformidade, é de
se concluir que a documentação trazida aos autos indica, no mínimo, a plausibilidade do direito
pleiteado; (j) não apenas demonstrou o erro cometido, mas também juntou aos autos elementos
probatórios suficientes (DCTF original e retificadora, PER e Dacon); (k) de acordo com o
Acórdão recorrido, o único motivo para o não reconhecimento do crédito foi a falta de
apresentação de elementos de prova que demonstrassem a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da DCTF original, mas que o Dacon retificador seria esse elemento de prova; (l)
o Dacon, como obrigação acessória instituída pela própria RFB, tem o condão de comprovar os
valores apurados a título de PIS e COFINS, na medida em que nele constam todas as
informações relacionadas com a apuração das contribuições; (m) para que não pairem dúvidas
acerca do direito creditório, não resta outra alternativa se não juntar aos autos todos os
documentos utilizados na apuração do COFINS declarado na DCTF e Dacon retificadores; (n) os
novos elementos de prova juntados (razões contábeis, DIs, relatório de aquisição e venda de
veículos e peças etc.) apenas corroboram a liquidez e certeza do direito creditório, que já estava
devidamente comprovado pelo Dacon e pela DCTF; (o) constatado que houve erro formal no
preenchimento da DCTF, retificada antes da emissão do Despacho Decisório, deve prevalecer a
verdade material dos fatos; e (p) erros ou equívocos não tem, perante a legislação tributária, o
condão de transformar-se em fatos geradores de impostos, devendo prevalecer a verdade
material.
Junto com o Recurso Voluntário, foram apresentados diversos documentos, entre
os quais o livro razão do mês de apuração de diversas contas, relatório das aquisições nacionais
de peças para revenda, relatório dos serviços utilizados como insumos, relatório das aquisições
de peças importadas, declarações de importação de peças e de veículos para revenda, relatório do
ICMS ST e IPI sobre devoluções de venda, relatório de venda de veículos, comprovante de
arrecadação relativo ao DARF e demonstrativo de apuração da contribuição para o COFINS não
cumulativa do período em análise.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos
formais de admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.901603/2018-80

Conforme relatado, a matéria controvertida gira em torno do pedido de
restituição feito pela recorrente e indeferido pelo Despacho Decisório
emitido eletronicamente pela DRF/Santos, sob o fundamento de que o
crédito solicitado já havia sido integralmente utilizado para pagamento de
débitos da contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa de período de
apuração anterior.
Ocorre que, conforme esclarecido e comprovado pela recorrente, o
Dacon e a DCTF relativos ao período de apuração em discussão já
haviam sido retificados em data anterior ao envio do pedido de
restituição, mas que, em razão de o procedimento de retificação da DCTF
ter sido suspenso para análise por parte da RFB, o crédito não foi
identificado pelo sistema.
Não obstante os esclarecimentos trazidos aos autos na Manifestação de
Inconformidade, a DRJ entendeu que o Dacon e a DCTF retificados
seriam insuficientes para demonstrar a certeza e liquidez do indébito
tributário alegado, e que a interessada deveria, obrigatoriamente, ter
instruído sua defesa com documentos que respaldassem suas afirmações,
e por isso julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
De fato, a recorrente não havia anexado à sua Manifestação de
Inconformidade qualquer documentação contábil e/ou fiscal que pudesse
demonstrar que o valor da contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa,
devido no período apurado, era aquele que constava na DCTF
retificadora. Assim, concordo com a DRJ que não havia elementos nos
autos capazes de demonstrar a certeza e liquidez do crédito solicitado.
Sobre isso, convém lembrar que, segundo o § 1o do art. 147 do CTN, a
retificação da declaração feita pelo declarante, quando reduz o montante
do tributo devido, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro
em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Mas entendo que não era caso de improcedência da Manifestação de
Inconformidade. O Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, abordou
diversos cenários envolvendo PER/DCOMP e retificação de DCTF,
apontando alguns caminhos a serem seguidos.
No que interessa ao caso da lide, o referido Parecer Normativo indica que
o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte
da RFB deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento
do PER ao qual esteja relacionado.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.901603/2018-80

Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
...
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
Não estando concluída a análise da retificação da DCTF na data do
julgamento, o mais indicado seria baixar o processo em diligência, para
que a DRF pudesse concluir a análise da retificação da DCTF. Observe-
se que a baixa do processo em diligência é ação sugerida pelo Parecer
Normativo Cosit no 2, de 2015, até mesmo nos casos em que o pedido de
retificação da DCTF é feito após a emissão do despacho decisório que
indefere o pedido de restituição.
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
...
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
Para além disso, é de se observar que a recorrente trouxe aos autos, em
sede de Recurso Voluntário, provocada pela decisão de improcedência da
Manifestação de Inconformidade sustentada pela falta de demonstração
inequívoca do indébito tributário, que, segundo a DRJ, poderia ser
comprovada por meio de documentos fiscais e contábeis, uma série de
documentos que, no seu entendimento, comprovam de forma cabal a
existência do direito creditório discutido.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.901603/2018-80

Sobre uma possível preclusão em relação aos documentos apresentados
em conjunto com o Recurso Voluntário, nos termos do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, entendo que não se aplica ao caso.
Isso porque esses documentos se prestam, antes, a demonstrar o acerto da
retificação da DCTF feita pela recorrente, cuja análise fiscal deve ser
feita pela fiscalização, que, de ofício, deveria intimar a recorrente a
apresentar todas as comprovações do direito alegado.
O processo estará pronto para julgamento deste Colegiado somente após
a decisão da fiscalização sobre a retificação da DCTF, com a
manifestação da recorrente, que poderá ainda juntar os documentos que
entender necessários.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência à DRF
de origem para que, considerando a DCTF retificadora, se manifeste de
forma conclusiva sobre a existência do crédito tributário postulado,
podendo ser considerados, ainda, quaisquer elementos de prova que a
fiscalização julgar necessários, inclusive os documentos acostados aos
autos em sede de Recurso Voluntário.
A recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, sendo-lhe
oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a unidade da RFB de origem, considerando a DCTF
retificadora, se manifeste de forma conclusiva sobre a existência do crédito tributário postulado,
podendo ser considerados, ainda, quaisquer elementos de prova que a fiscalização julgar
necessários, inclusive os documentos acostados aos autos em sede de Recurso Voluntário. A
recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, sendo-lhe oportunizado o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Fl. 529
DF CARF MF
Original